Tribunal: TJMT
Processo: 0005904-03.2009.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELANTE: SUPERMERCADO PAULISTA LTDA – EPP e outros.
APELADO: JOAO BATISTA DE CAMPOS
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO – ALEGAÇÃO DE LESÃO DENTÁRIA EM DECORRÊNCIA DA INGESTÃO DO PRODUTO – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA APTA A ATESTAR A OCORRÊNCIA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da ocorrência de lesão dentária, causada pela ingestão de produto alimentício com corpo estranho, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
2. Havendo a reforma da sentença, é dever do julgador, proceder com a inversão do ônus da sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade, ou seja,aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com custas processuais e honorários advocatícios

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0005904-03.2009.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ATO / NEGÓCIO JURÍDICO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EX
MO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):
[SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP - CNPJ: 07.114.891/0001-56 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE CAMPOS - CPF: 109.180.271-87 (APELADO), HERBERTO SODRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 969.383.311-20 (ADVOGADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), INTERCOOP - INTEGRACAO DOS SUINOCULTORES DO MEDIO NORTE MATOGROSSENSE LTDA - SOCIEDADE COOPERATIVA - CNPJ: 26.792.762/0001-61 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), INTERCOOP - INTEGRACAO DOS SUINOCULTORES DO MEDIO NORTE MATOGROSSENSE LTDA - SOCIEDADE COOPERATIVA - CNPJ: 26.792.762/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO – ALEGAÇÃO DE LESÃO DENTÁRIA EM DECORRÊNCIA DA INGESTÃO DO PRODUTO – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA APTA A ATESTAR A OCORRÊNCIA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da ocorrência de lesão dentária, causada pela ingestão de produto alimentício com corpo estranho, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2. Havendo a reforma da sentença, é dever do julgador, proceder com a inversão do ônus
da
sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade, ou
seja,aquele
que deu causa à propositura da ação deve arcar com custas processuais e honorários advocatícios

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 210123680)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
JOAO BATISTA DE CAMPOS,
em face do Apelante e outros
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

Assim, afirma que procurou a primeira requerida, a qual afirmou que nada podia fazer, pois o pacote já estava aberto, e, ainda, que a responsabilidade cabe há quem produziu o alimento. No presente caso, pela narrativa de fato da inicial
epela
prova pericial acostada junto à Fs. 207 do ID 60801802, fica evidente que o requerente sofreu lesão ao ingerir o produto adquirido na primeira requerida e de produção da segunda requerida. De toda sorte, diante da inversão do ônus da prova, já deferida, as requeridas não conseguiram comprovar fato impeditivo e modificativo de seu direito, tendo como consequência lógica a procedência da demanda. É fato que foi acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez as requeridas reúnem melhores condições de comprovar se o alimento apresenta vício de inadequação, fato que não aconteceu nos autos.

As testemunhas ouvidas confirmaram a narrativa do autor, e, portanto, a procedência da demanda é medida que se impõe. Resta, pois, cristalina a responsabilidade das empresas Requeridas, ainda que objetivamente, pois trata-se de danos inerentes a relação de consumo, no qual prevalece a solidariedade passiva de todos os que participam da cadeia econômica de produção, fabricação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, no evento que causou os danos suportados pelo requerente, ou seja, aquisição e utilização de produto impróprio para consumo, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5o, inciso X, Constituição Federal (...) Quanto aos danos materiais, solicitados na inicial, em que pese o Senhor Perito ter discordado da extensão do tratamento, há de considerar a urgência do caso, e a necessidade de reparação da saúde bucal do consumidor, bem como que o referido valor não se mostrou vultuoso, sendo razoável a restituição de tais valores.

(...)

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1)CONDENAR,SOLIDARIAMENTE as REQUERIDAS, ao pagamento de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; 2)
CONDENARainda
, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 970,00 (Novecentos e Setenta Reais), a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a e correção monetária pelo INPC partir do efetivo desembolso.” (...)
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da ausência de provas.

Da perícia técnica incontroversa – Excesso de procedimentos.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID. no 210123683 e 210123684)

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 210123686).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA
PALAVRA O
S
ADVOGADO
S

TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT
, OAB/MT
17.174
E CLÁUDIA SODRÉ
DE MORAES
, OAB/MT
17612- O

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Da ausência de provas.

Rememorando os autos, aduz o autor/apelado, que procedeu com a compra de produto denominado “Linguiça para Churrasco Excelência”, e, que, durante churrasco com a família e conhecidos, ao morder o referido alimento (linguiça), foi surpreendido com a mordida de material sólido presente no
alimento(
pedaço de plástico), que causou a quebra de seus dentes.

Aduz ainda, que de pronto, compareceu ao Centro Odontológico do Povo, pois, havia sangramento no local. Afirma ainda, que o total dos serviços odontológicos alcançaram o importe de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais).

Assevera, que apesar de contatar as empresas requeridas, explanando detalhes do ocorrido, inclusive, com fotografias, fora negado assistência por parte destas, sendo informado que não havia direito à indenização, por conta de que a embalagem do produto estava aberta.

Por outro lado, o SUPERMERCADO PAULISTA LTDA – EPP, ora apelante, defende a reforma do ato sentencial, ante a insuficiência das provas carreadas aos autos.

Pois bem.

Passo a análise das teses suscitadas pelo apelante.

Da ausência de provas.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda, que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In
casu
, percebo que apesar das alegações do consumidor/apelado, contidas na exordial, não restou comprovado a ocorrência de tais fatos.

Denota-se, que as testemunhas arroladas em juízo, foram ouvidas, na qualidade de informantes, sem o compromisso de dizer a verdade, contudo, percebo que trouxeram informações dissonantes com as alegações contidas na exordial.

A informante Josiane, ao ser indagada pelo juízo de piso, acerca dos conhecimentos dos fatos, afirmou
: “que chegou bem depois do fato. Que não sabia dizer a marca da linguiça que foi assada”

Em outro trecho, ao ser indagada acerca das lesões causadas pela ingestão do produto, afirmou que:
“acredita que foram causadas pela ingestão da linguiça”.

Já a informante
Wanderlysa
, também arrolada pelo Apelado, informou que
“só viu a linguiça em cima da mesa, não sabe a marca. que não se recorda, que só sabe sobre os fatos o que lhe contaram
”
(ID 210123670).

Diante disso, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Anoto ainda, que o perito judicial nomeado pelo juízo, ao responder os quesitos dos advogados de ambas as partes, concluiu que, de fato, houve a ocorrência de dano na arcada dentária do apelado, porém, afirma que não havia necessidade de todo tratamento proposto, visto que a suposta fratura teria ocorrido na arcada superior, e o mesmo apresenta intervenção na arcada inferior, e outros procedimentos que não se associam como consequência do ocorrido, revelando, portanto, excesso contido na suposta ocorrência dos danos materiais.

Desta forma, impossível concluir que os fatos narrados, decorreram da ingestão do produto alimentício, de forma que, a improcedência dos pedidos iniciais, é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença fustigada e, julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Ante o resultado do julgamento, inverto os honorários de sucumbência, em desfavor da recorrida, fixados pelo Juízo de 1o Grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto do relator e não tenho dúvida quanto a integridade técnica do voto de Vossa Excelência, pois de fato a prova testemunhal se apresentou muito fraca e não suficiente para corroborar a pretensão inicial.

A perícia apresenta pontos contraditórios, notadamente em relação ao local da suposta lesão e inclusive ouvimos da tribuna a douta patrona Dra. Cláudia sustentar que houve tratamento de canal, sendo que se houve fratura foi no dente e não na parte endo, ou seja, na parte profunda do dente.

Dessa forma essas contradições revelam a fragilidade do conjunto probatório.

Também não vislumbro má-fé da parte autora, pois busca uma reparação módica no valor de R$970,00.

Com base nesses fundamentos, acompanho o voto do relator, apenas divirjo em relação ao valor dos honorários arbitrados que foram na
proporção de 15% sobre o valor da condenação, o fazendo no percentual de 10% sobre o valor da condenação, em razão das considerações expostas.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2o VOGAL):

Eminentes pares,

É sempre bom lembrar que est
a
é uma instância dos fatos seja no 1o grau ou no 2o grau e q
uando o autor faz a afirmação dos fatos na narrativa e a parte
ex
adversa
contrapõem é
imprescindível que eles consigam demonstrar minimamente a evidência de que são
verdadeiros.

No caso concreto
,
pela colocação
tanto do
relator como secundada pel
o Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes
chegou à ilação de que o fato afirmado pelo autor não restou demonstrado,
se não
está evidenciado não gera nenhum
dir
eito
a indenização então a conclusão é pela improcedência do pedido
consequentemente aqui em sede recursal é pelo provimento do recurso.

Quanto aos honorários advocatícios como o proveito econômico é quase insignificante de R$9
7
0,00 e os honorários fora
m fixados pelo
digno
relator em 15%, houve uma inversão dos honorários no 1o grau que foram fixados em 10%
e aqui está sendo acrescentado 5% em grau de recurso.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1o VOGAL)

Perdão Excelência, esqueci de me manifestar em relação ao dano moral que foi pleiteado o valor de R$5.000,00

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL)

Mas
foi julgado improcedente, a parte foi vencida, não tem
como reduzir para 10% pois já foi fi
xado em 10% e em grau de recurso o advogado tem direito aos honorários e foi isso que o relator fez,
ou seja,
acrescentou 5%
.

Dessa forma acompanho
integralmente o
voto do relator.

Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, o senhor retifico o seu voto em relação ao valor dos honorários arbitrados?

VOTO
(
RETIFICADO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1o VOGAL):

Sim, retifico o
voto
,
não tinha me atentado para
esse detalhe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024